Tribunal: STF
Processo: RHC 65397
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-12-17
Data de publicação: 1987-12-17

Ementa:
- AÇÃO PENAL. PRATICA DE CRIME FALIMENTAR E COMUM. FALTA DE JUSTA
CAUSA NÃO CARACTERIZADA. INQUERITO JUDICIAL PARA APURAÇÃO DE DELITO
FALIMENTAR TEM NATUREZA DE PROCEDIMENTO INFORMATIVO PARA EVENTUAL
AÇÃO PENAL.
INTELIGENCIA DO ART. 106 DA LEI DE FALÊNCIAS, EM HARMONIA COM OS
ARTS. 105 E 204 DO MESMO DIPLOMA. INOCORRENCIA DE NULIDADE
PROCESSUAL. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.